Tribunal: TJSP
Processo: 1078940-21.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Ressarcimento de danos elétricos - Desacolhimento em sentença - Petição inicial que reclamava sub-rogação de direitos por três indenizações pagas a segurados - Em dois destes casos houve prévia cobrança administrativa, formulada pelos segurados da autora, sobre danos em seu patrimônio - Comprovação documental destas providências não impugnada na contestação ou nas razões

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Ressarcimento de danos elétricos - Desacolhimento em sentença - Petição inicial que reclamava sub-rogação de direitos por três indenizações pagas a segurados - Em dois destes casos houve prévia cobrança administrativa, formulada pelos segurados da autora, sobre danos em seu patrimônio - Comprovação documental destas providências não impugnada na contestação ou nas razões recursais - Prova do fato modificativo do direito da autora cuja incumbência era da ré, que teve prévia condição de avaliar a queixa dos consumidores, respondendo ela objetivamente como concessionária de serviços públicos - Art. 206, §§ 1o e 5o, da Resolução normativa da ANELL no 414/2010, que permitia o descarte dos equipamentos danificados, se não atendida a queixa de consumidores no prazo de 10 dias - Sentença alterada, mantida a improcedência da ação para o pleito relativo a situação em que não houve prévia cobrança administrativa - Recurso provido, em parte.